Tribunal: TJSP
Processo: 0023488-94.2019.8.26.0041
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ARESTO – CORREÇÃO – NECESSIDADE. Havendo omissão no acórdão, devem ser acolhidos os embargos declaratórios, mesmo que não ocorra efeito modificativo no conteúdo do julgado – EMBARGOS ACOLHIDOS